Tribunal: TJSP
Processo: 1500096-29.2019.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas, tanto que sequer foram questionadas pelo recorrente – Penas readequadas – Fixação do regime semiaberto – Possibilidade – Exegese da Súmula no 269, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Impossibilidade de reconhecimento da figura privilegiada, ante o não preenchimento dos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas, tanto que sequer foram questionadas pelo recorrente – Penas readequadas – Fixação do regime semiaberto – Possibilidade – Exegese da Súmula no 269, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Impossibilidade de reconhecimento da figura privilegiada, ante o não preenchimento dos requisitos insertos no artigo 155, § 2o, do Código Penal – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500096-29.2019.8.26.0598, da Comarca de Jaú, em que é apelante
FERNANDO PEDRO RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500096-29.2019.8.26.0598 - Voto no 20.031
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500096-29.2019 Jaú
Apelante: Fernando Pedro Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.031
APELAÇÃO CRIMINAL Furto simples consumado - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas, tanto que
sequer foram questionadas pelo recorrente Penas readequadas
Fixação do regime semiaberto
Possibilidade
Exegese da
Súmula no 269, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça -
Impossibilidade de reconhecimento da figura privilegiada, ante o
não preenchimento dos requisitos insertos no artigo 155, § 2o, do
Código Penal Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 299/304, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar FERNANDO PEDRO
RODRIGUES, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, ao
cumprimento de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, no
regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no
valor mínimo legal.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
320/326), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando o
reconhecimento da forma privilegiada do delito, aplicando-se, ao final,
somente a pena de multa. Subsidiariamente, requer a readequação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500096-29.2019.8.26.0598 - Voto no 20.031
3
das penas, bem como a fixação do regime inicial diverso do fechado.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 352/353 vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo não provimento do recurso (fls. 362/364).
É o relatório.
O
recurso
interposto
comporta
parcial
provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 155, caput, Código Penal, pois, nas circunstâncias
narradas na denúncia, no dia 09 de março de 2019, por volta das
13h07min, na Avenida Antônio Henrique Galerani Pelegrina, no 623,
Jardim Maria Luiza II, cidade e comarca de Jaú, subtraiu, para
proveito próprio, 02 (dois) aparelhos de telefone celular, avaliados
indiretamente num total de R$ 2.245,00 (dois mil e duzentos e
quarenta e cinco reais), ambos de propriedade da vítima Edson
Ribeiro de Lima.
Consoante apurado, no dia dos fatos, o
recorrente estacionou o seu automóvel VW/Gol, cor branca, no
estacionamento do estabelecimento denominado “Supermercado
Central”, ocasião em que notou que havia um caminhão com a porta
aberta e viu que no interior da cabine do veículo havia dois aparelhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500096-29.2019.8.26.0598 - Voto no 20.031
4
de telefone celular.
Diante da ausência de vigilância sobre os
objetos, decidiu furtá-los e prontamente os alcançou, tomando os
bens para si, deixando o local em seguida.
Ocorre que o gerente do supermercado foi
informado sobre a subtração, tendo verificado que toda a ação foi
registrada pelo sistema de monitoramento da empresa, ao que
imediatamente acionou a polícia militar e encaminhou aos agentes as
imagens captadas (via Whatsapp).
Diante disso, policiais militares realizaram
diligências com o intuito de localizar o veículo que aparecia nas
gravações e, pouco tempo depois, vieram a encontrar o carro nas
imediações do estabelecimento onde houve a subtração.
Os agentes, então, procederam à abordagem
do condutor do automóvel, no caso o insurgente, sendo que, em
revista pessoal, no bolso de sua bermuda, foram localizados dois
eppendorfs de cocaína (peso de 2,0g) e documentos pessoais de
diversos indivíduos dentro de sua carteira, além de um talonário de
cheques e a importância de R$ 130,00 (cento e trinta reais).
Questionado
informalmente,
o
recorrente
confessou a subtração dos aparelhos, indicando o destino que deu
aos respectivos objetos, esclarecendo que um deles deixou em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500096-29.2019.8.26.0598 - Voto no 20.031
5
residência, ao passo que o segundo vendeu para um conhecido que
morava em Barra Bonita.
Na sequência, os policiais foram até a casa do
apelante, oportunidade em que foram atendidos por Valdinei Amâncio
da Silva, que franqueou a entrada dos agentes no local. Em buscas
pelo imóvel, foi encontrado um dos aparelhos celulares furtados, além
de um notebook e outros dois telefones celulares, além de uma
porção de crack (peso de 0,19g), uma balança de precisão e a
quantia de R$ 22,00 (vinte e dois reais).
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A autoria e a materialidade delitivas são
incontroversas, tanto é verdade que sequer foram questionadas pela
defesa do apelante, tanto que este confessou, sob o crivo do
contraditório, a prática delitiva (cf. mídia digital). A confissão do réu foi
corroborada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, tanto
perante a autoridade policial como em Juízo (fls. 05, 07, 09/10 e cf.
mídia digital), sendo todos estes elementos suficientes para atestar a
prática do delito de furto simples consumado, quanto à sua autoria e
materialidade. Some-se a isso o boletim de ocorrência de fls. 15/20,
auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 21/22 e auto de
reconhecimento de objeto de fl. 12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500096-29.2019.8.26.0598 - Voto no 20.031
6
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise das penas aplicadas, objeto do
recurso defensivo.
Na primeira fase, de rigor o afastamento da
exasperação da pena-base operada pelo Juízo a quo, uma vez que a
certidão de fls. 130/134 não indica o trânsito em julgado da
condenação criminal ali proferida, de modo que não pode ser levada
em consideração para efeitos de configuração de maus antecedentes,
tampouco como indicativo de conduta social inadequada, em
consonância com a Súmula no 444 do Superior Tribunal de Justiça, a
qual estabelece que “é vedada a utilização de inquéritos policiais e
ações penais em curso para agravar a pena-base”. Assim, de rigor a
fixação da pena-base no mínimo legal cominado à espécie, qual seja,
01 (um) ano de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no mínimo valor legal.
Na segunda fase, tendo em vista a reincidência
do apelante, mantém-se o aumento das penas no patamar de 1/6 (um
sexto), como fixado pelo Juízo de primeiro grau, resultando em 01
(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 11
(onze) dias-multa, no mínimo valor legal.
Ressalte-se que, muito embora esteja presente
a atenuante da confissão espontânea, impossível a compensação
entre as duas circunstâncias, como pleiteia a defesa, ante a
multirreincidência que ostenta o réu, em consonância com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500096-29.2019.8.26.0598 - Voto no 20.031
7
jurisprudência pacificada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o
qual já decidiu que “a atenuante da confissão espontânea pode ser
compensada com a agravante da reincidência (EREsp 1.154.752-RS,
DJe 4/9/2012). No entanto, tratando-se de réu multirreincidente,
promover essa compensação implicaria ofensa aos princípios da
individualização da pena e da proporcionalidade. Isso porque a
multirreincidência exige maior reprovação do que aquela conduta
perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente por força,
apenas, de um único evento isolado em sua vida”. (AgRg no REsp
1.424.247-DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 03.02.2015).
Na derradeira fase, inexistem causas de
aumento ou de diminuição a serem consideradas, razão pela qual as
penas restam definitivamente fixadas em 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no
mínimo valor legal.
Outrossim, inviável o reconhecimento da figura
privilegiada, ante o não preenchimento dos requisitos insertos no
artigo 155, § 2o, do Código Penal, tendo em vista tratar-se de réu
reincidente, o que obsta a aplicação da benesse em questão. Além
disso, não há que se falar em pequeno valor da coisa furtada. Cabe
salientar aqui, ser razoável o entendimento de que, à falta de critério
legal, pode ser compreendido como pequeno valor o bem que não se
aproxime do salário mínimo vigente à época dos fatos: “(...) 1.
Consoante precedentes deste STJ, o salário mínimo vigente ao tempo
do delito pode ser adotado, a princípio, como parâmetro para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500096-29.2019.8.26.0598 - Voto no 20.031
8
caracterização do furto privilegiado.” (STJ, habeas corpus no
120.757/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 15.03.2010).
Todavia, na espécie, os bens foram avaliados
em R$ 2.255,00 (dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais), cf. fls.
28, muito acima, portanto, do salário mínimo vigente à época dos
fatos, qual seja, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito), de modo
que incabível a incidência do privilégio.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de
pena, de rigor a imposição do semiaberto, eis que se mostra
adequada e suficiente a punição do apelante no regime intermediário,
tendo em vista a sua condição de reincidente, em consonância com a
Súmula no 269 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe
que “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos
reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se
favoráveis as circunstâncias judiciais”.
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao
recurso, readequando-se as reprimendas e o regime prisional,
mantendo-se, no mais, nos termos em que proferida, a r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator